Tribunal: TJSP
Processo: 0000648-05.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Roubos majorados. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Corrupção de menores. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Causas de aumento. Caracterização. Dosimetria.
Ré Laís. Concurso material afastado. Caracterização da continuidade delitiva. Concurso formal e continuidade delitiva. Aplicado somente o aumento do crime continuado na fração de 1/2.

Ementa:
Apelação. Roubos majorados. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Corrupção de menores. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Causas de aumento. Caracterização. Dosimetria.
Ré Laís. Concurso material afastado. Caracterização da continuidade delitiva. Concurso formal e continuidade delitiva. Aplicado somente o aumento do crime continuado na fração de 1/2. Regime fechado mantido.
Réu Henrique. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento. Penas redimensionadas. Regime fechado mantido.
Quanto aos demais acusados, penas e regimes inalterados. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções.
Recursos de Laís e Henrique parcialmente providos. Quanto aos demais réus, recursos não providos.